Tribunal: TJDFT
Processo: 0722123-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. LOCAL DO IMÓVEL. FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base em incompetência territorial, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, uma vez que a parte ré não reside na circunscrição onde a demanda foi proposta.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que o foro onde ajuizou a ação é o competente para processá-la e julgá-la, por ser o local onde a obrigação deve ser satisfeita, além de ser o domicílio da parte autora, local onde está situado o imóvel a que se originou a obrigação. Alega que as cobranças relacionadas a obrigações financeiras de condôminos devem ser regidas pelo foro eleito e pactuado na convenção. Aduz que a lei e a jurisprudência vedam a possibilidade de o magistrado declarar de ofício a incompetência relativa. Requer a anulação da sentença para regular processamento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar a ação, considerando a regra geral de competência territorial da Lei 9.099/95 e o fato de a relação jurídica entre as partes não ser de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei 9.099/95, a competência territorial para ações de natureza civil em Juizados Especiais é, em regra, do foro do domicílio do réu, salvo exceções aplicáveis a relações de consumo, que não se aplicam ao caso.
5. Ainda que a incompetência territorial possa ser reconhecida automaticamente no sistema dos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado n. 89 do FONAJE), não existe norma jurídica que a defina como absoluta. O uso dessa prerrogativa pelo magistrado deve ser restrito às situações em que fique comprometido o exercício do direito de defesa, não devendo ser empregado para contrariar os interesses legítimos da parte, uma vez que a Lei foi criada para promover o acesso à justiça.
6. Conforme o art. 4o, inciso II, da Lei 9.099/1995, é competente o Juizado do foro onde a obrigação deve ser cumprida. Trata-se a parte autora de Associação de Moradores do Condomínio Residencial Cristal I, situada na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Chácara 80, Vicente Pires/DF, que busca a cobrança de taxas de condomínio inadimplidas pela parte requerida, atendendo, portanto, ao requisito previsto na lei.
7. Além disso, a convenção do condomínio estabelece expressamente que o foro de Águas Claras é o escolhido para a propositura de ações relacionadas às obrigações definidas. Portanto, não há justificativa para a extinção antecipada do processo, uma vez que o foro eleito é legítimo para resolver qualquer questão relativa ao condomínio, incluindo a inadimplência de despesas condominiais. Precedente: Acórdão 1941010.
8. Destarte, considerando a localização do condomínio e a escolha legítima do foro, incabível o reconhecimento da incompetência relativa baseada no domicílio da parte requerida, impondo-se a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
10. Ausente condenação em honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, 4o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941010, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 4/11/2024.